Tribunal: TJSP
Processo: 1005498-61.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE QUORUM QUALIFICADO. HIPÓTESE QUE, ADEMAIS, IMPORTA EM ÔNUS A APENAS ALGUNS MORADORES. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE SOLUÇÃO TÉCNICA CAPAZ DE EXCLUIR OU ATENUAR TAIS TRANSTORNOS. IMPOSSIBILIDADE DE A MAIORIA DOS CONDÔMINOS DELIBERAREM DE FORMA A DISTRIBUIR ENTRE SI OS BÔNUS, IMPONDO ÔNUS A APENAS ALGUNS MORADORES.
1.

Ementa:

CIVIL. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA MÓVEL EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE QUORUM QUALIFICADO. HIPÓTESE QUE, ADEMAIS, IMPORTA EM ÔNUS A APENAS ALGUNS MORADORES. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE SOLUÇÃO TÉCNICA CAPAZ DE EXCLUIR OU ATENUAR TAIS TRANSTORNOS. IMPOSSIBILIDADE DE A MAIORIA DOS CONDÔMINOS DELIBERAREM DE FORMA A DISTRIBUIR ENTRE SI OS BÔNUS, IMPONDO ÔNUS A APENAS ALGUNS MORADORES.
1. Seja, portanto, diante da ausência de quórum mínimo para alteração da finalidade da área comum, seja, no caso específico dos autos, pelo fato de a obra em apreço importar em transtornos que não podem ser impostos pela maioria a poucos condôminos, bem andou o magistrado ao decidir pela procedência da pretensão anulatória, sendo caso de que inquilina retirar os equipamentos utilizados em novo prazo a ser assinalado pelo magistrado de primeiro grau como forma de viabilizar a instalação em outro local e, com isso, garantir a continuidade do serviço público.
2. A instalação de uma nova antena de telefonia em área comum do edifício (art. 1331, §5o c/c art. 1342, CC) passa a depender, a uma, de assembleia com quórum qualificado de aprovação e, a duas, de acordo com os moradores diretamente afetados pelo serviço quanto à soluções técnicas que excluam ou reduzam a um patamar tolerável os inconvenientes de um serviço que, embora essencial, deve se harmonizar com os demais direitos que lhe são contrapostos.
3. Recursos parcialmente providos.